Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-38.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.

Recurso do autor parcialmente provido e apelo do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001878-38.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado
CLEBERSON
ROBERTO
BRITO,
é
apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e deram provimento em parte ao apelo do autor. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001878-38.2016.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - 5a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: CLEBERSON ROBERTO BRITO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14767
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT
EM
MEMBROS
SUPERIORES
E
PROBLEMAS
NA
COLUNA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO

BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE
DEVIDO
A
PARTIR
DA
DATA
DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FIXAÇÃO DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA
REFORMADA PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM SEDE DE TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
Recurso do autor parcialmente provido e apelo do INSS
desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Cleberson
Roberto Brito em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve sua capacidade laborativa em decorrência de LER/DORT em
membros superiores e problemas na coluna, moléstias atribuídas às condições
adversas do ambiente laboral, atuando como operador de produção I. Postula pela
condenação da autarquia ao pagamento dos benefícios previstos na legislação
acidentária.
Regularmente citado (mandado juntado aos 08.04.2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls.63), apresentou o INSS contestação às fls.34/49, arguindo, inicialmente, falta
de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. No mais,
pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e pela improcedência da
ação.
Réplica às fls.56/59.
Realizou-se a perícia médica e a vistoria ambiental
(laudo às fls.179/190).
Em seguida, manifestou-se o autor requerendo a
concessão de tutela provisória de urgência, para que seja imediatamente concedido o
auxílio-doença acidentário (fls.194/195).
O pedido foi indeferido às fls.216/219, decisão contra
a qual se insurgiu o autor por meio de agravo de instrumento (fls.223/230), o qual
foi dado provimento ao recurso (fls.244).
A sentença de fls.262/264 manteve a liminar concedida
em Segundo Grau e julgou improcedente o pedido inicial, condenando o obreiro ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o
disposto no artigo 12, da Lei no 1.060/50.
Em seguida, apresentou o autor embargos de
declaração às fls.266/267, os quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.271.
Após, apresentou o INSS embargos de declaração
(fls.277/279), os quais foram rejeitados por meio da decisão de fls.280.
As partes apelaram.
O autor, em seu recurso, alega que, as atividades
exercidas eram extremamente penosas, pois trabalhou até o ano de 2012, como
prensista e, em seguida, como operador de injetora e, como no exercício de suas
funções, realizava movimentos repetitivos em posições antiergonômicas, passou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sofrer de LER nos ombros. Aduz que o perito, concluiu que é portador de tendinite e
bursite de ombros e na vistoria ao local de trabalho, atestou que as funções eram
repetitivas, exigiam adoção de posições inadequadas de articulações, uso de força
eventual e contratura estática de musculatura de membros superiores, estando,
reconhecido o nexo causal entre a LER nos ombros com trabalho desenvolvido.
Assinala que, dessa forma, considerando o pedido da inicial, e diante da conclusão
pericial no sentido de que apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho,
o INSS deve ser condenado ao pagamento do auxílio-doença acidentário, para a
realização de tratamento médico multidisciplinar até a efetiva cura, ou, no caso da
consolidação da moléstia, com consequente incapacidade parcial e definitiva,
conceda-se o auxílio-acidente. Requer a reforma da sentença, para que seu pedido
seja julgado procedente e o INSS restabeleça o auxílio-doença acidentário ou,
subsidiariamente, postula pela conversão do julgamento em diligência para
renovação da prova médica (fls.282/287).
O INSS, por sua vez, em suas razões de recurso, alega,
inicialmente, que o sentenciante manteve a liminar concedida em Segundo Grau,
contudo, julgou improcedente o pedido inicial, razão pela qual, a tutela antecipada
concedida pelo Tribunal deve ser revogada. No mérito, aduz que, da análise dos
autos depreende-se que a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus
de demonstrar a ocorrência dos requisitos fundamentais para a percepção do
benefício pleiteado. Registra que o autor não comprovou as condições prejudiciais
de trabalho, capazes de provocar as aludidas enfermidades, além de não comprovar
o acidente alegado em sua petição inicial, razão pela qual, ausente requisito
fundamental à concessão do benefício pleiteado, a reforma da sentença se impõe
(fls.294/300).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.307).
Em Sessão realizada aos 14.11.2017, o v.acórdão de
fls.314/318 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Adveio
novo
laudo
(fls.327/330
e
333/345),
manifestando-se somente o autor a fls.348.
É o relatório.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, decorrente de LER/DORT em membros superiores e problemas
na coluna, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou o autor, atuando
como operador de produção I.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna revelou: “COLUNA CERVICAL: Não
evidenciamos redução na amplitude dos movimentos, com ausência de contratura
muscular regional; Ausência de cicatrizes; Reflexos presentes e preservados e
simétricos; COLUNA LOMBAR: Musculatura lombar e paravertebral lombar sem
alterações; Ausência de sinais de radiculopatia; Sinal das pontas negativo; Sinal do
arco de corda negativo; Movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral
normais; Musculatura das nádegas e dos membros inferiores normais;” (fls.334).
Por outro lado, o exame físico dos membros superiores
apontou: “Cicatrizes em bom estado em Ombro Esquerdo; Leve assimetria
muscular, com leve diminuição da forca contra-resistência em Ombro Esquerdo,
com crepitação; Redução em grau leve dos movimentos de rotação externa e
interna, assim como o movimento de elevação, abertura, arco de movimento,
atingindo 160o de 180o esperados, com limitação dolorosa em Ombro Esquerdo; ·ð
Sinais de impacto positivos bilateralmente;” (fls.334/335).
Nessa esteira, assentou o expert: “Avaliado o autor,
encontramos alterações em ambos os Ombros, mais intensas em Ombro Esquerdo
(já operado 1 vez), alterações estas decorrentes de patologia relacionada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalho, como explicaremos a seguir, e que reduzem de forma parcial e
permanente sua capacidade de trabalho. Já com relação a coluna vertebral não
encontramos alterações clinico funcionais, sendo autor portador de patologia de
cunho degenerativo. Tais alterações (Ombros) podem ser consideradas como
consolidadas, e reduzem de forma parcial e permanente a capacidade de trabalho
do autor, não devendo mais o autor trabalhar em atividades que exijam elevação
dos braços acima da linha media dos Ombros com emprego de força” (fls.339).
O nexo causal, com relação às queixas em membros
superiores foi reconhecido, tendo em vista que a vistoria técnica revelou: “As
funções do autor são repetitivas, exigem a adoção de posturas inadequadas de
articulações, uso de força eventual e contratura estática de musculatura de
membros superiores. A avaliação biomecânica indica que existe risco de lesões
osteomusculares de membros superiores. Segundo avaliação qualitativa as funções
exercidas implicam sobrecarga pequena de coluna lombar, se caracterizando risco
de lesão mínimo moderado. A vistoria ao local de trabalho corrobora para que seja
estabelecido nexo causal entre funções executadas e lesões de membros superiores e
coluna lombar, dependendo da avaliação clínica” (fls.189).
Por essa razão, concluiu o perito: “Encontramos
quadro de Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de patologia relacionada
ao trabalho em Ombros, mais intensa em Ombro Esquerdo” (fls.345).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias que acometem o obreiro determinam uma incapacidade parcial e
permanente e, caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o
acolhimento do recurso interposto pelo obreiro, para que se decrete a procedência do
pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir da data do requerimento
administrativo que ocorreu aos 21.07.2015 (fls.16), ocasião em que o INSS já tinha
conhecimento da moléstia em membros superiores apresentada pelo autor. Também
é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo
Civil, observados os parâmetros estabelecidos na Súmula 111 do STJ, uma vez que
se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase
processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por outro lado, não há que se falar em
restabelecimento do auxílio-doença, como pretende o autor em seu recurso, uma vez
que, na presente fase processual, não estão presentes o risco iminente, dano
irreparável e de difícil reparação, pois o autor encontra-se parcialmente
incapacitado, podendo, no entanto, desenvolver outras atividades, de forma a suprir
sua subsistência, devendo ser considerado que o benefício tem caráter indenizatório
e não substitutivo.
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (21.07.2015) e a
data da propositura da ação (12.03.2016), não transcorreu prazo superior a cinco
anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo do INSS e, dou parcial provimento ao recurso do autor e, para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator